Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da possibilidade de suspensão de evento que se realizara no dia 15/05/2021, com início às 18h, no estabelecimento denominado “Caçador Grill”, findando-se às 23h daquele mesmo dia. Sucede que, indeferido a tutela recursal postulada no ambiente do plantão judicial, o evento fora realizado, consoante corroborado pelos agravantes[1], esvaziando o inconformismo que formularam. O havido e corroborado pelos agravantes repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porquanto o cerne da questão recursal, que cingia-se à aferição da possibilidade de suspensão de evento, restara prejudicado com a consumação do fato. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15308543.